Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, determinando a suspensão de descontos automáticos em conta corrente do autor/apelante, oriundos de contratos de mútuo bancário.
2. O juízo de origem fixou o valor da causa em R$ 6.170,96, valor de uma parcela mensal, e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
3. O autor/apelante pleiteia a reforma da sentença para que o valor da causa seja fixado em R$ 665.084,16, correspondente ao valor total do contrato, com consequente alteração dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato ou à soma das parcelas mensais objeto da controvérsia; e
(ii) estabelecer se os ônus sucumbenciais devem ser alterados em razão da modificação do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 292, II, do CPC dispõe que, nas ações que tenham por objeto a modificação de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida.
6. O pedido do autor/apelante limita-se à suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente, razão pela qual o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, correspondente à soma de 12 parcelas mensais de R$ 6.170,96, totalizando R$ 74.051,52.
7. A jurisprudência do TJDFT admite a correção do valor da causa para refletir o valor das parcelas objeto da controvérsia, afastando a fixação com base no valor total do contrato.
8. O percentual dos honorários fixado na sentença deve incidir sobre esse novo valor dado à causa
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento:
"1. O valor da causa em ação que visa à suspensão de descontos automáticos decorrentes de contrato bancário deve corresponder à soma das parcelas mensais objeto da controvérsia, e não ao valor total do contrato. 2. Em consequência, o percentual dos honorários fixado na sentença deve incidir sobre esse novo valor dado à causa

Dispositivos relevantes citados: art. 292, II, do CPC; art. 1.009, §1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1930072, 0700813-74.2024.8.07.0001, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, julgado em 02/10/2024, DJe 17/10/2024.